Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA PRIMEIRA E TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS. INTERESSE DE INCAPAZ. PESSOA SOB CURATELA. JUÍZO DA INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a e 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos de ação de expedição de alvará judicial que versa sobre pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em conta bancária pertencente a pessoa interditada.
2. Tanto a ação de interdição quanto a ação de expedição de alvará judicial têm conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz. No entanto, enquanto aquela envolve discussão sobre a incapacidade do interdito, esta refere-se a atos posteriores de exercício da curatela, tratando-se, portanto, de demandas distintas, com causa de pedir e pedido diferentes, a despeito de terem, em comum, a pessoa incapaz que foi objeto da ação de interdição.
3. Demandas posteriores que não veiculem pretensão de discutir questões atinentes à própria interdição não tem o condão de atrair as regras de modificação da competência por conexão ou prevenção, e, consequentemente, determinar a distribuição por dependência, uma vez que não afeta a coisa julgada formada pelo juízo que declarou o impedimento. Precedentes.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).